Tribunal: TJSP
Processo: 2225526-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Acidente do Trabalho – Cumprimento de sentença - Pedido de multa cominatória e de sequestro de ativos financeiros da autarquia para fins de satisfação do crédito requisitado – Posterior constatação de depósito realizado pelo executado – Agravante que, embora intimado, deixa de se manifestar sobre eventual interesse no prosseguimento do recurso – Perda do objeto -

Ementa:
Agravo de Instrumento – Acidente do Trabalho – Cumprimento de sentença - Pedido de multa cominatória e de sequestro de ativos financeiros da autarquia para fins de satisfação do crédito requisitado – Posterior constatação de depósito realizado pelo executado – Agravante que, embora intimado, deixa de se manifestar sobre eventual interesse no prosseguimento do recurso – Perda do objeto - Recurso Prejudicado – Não conhecimento.